Tribunal: TJES
Processo: 0000086-60.2020.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Servidores Ativos
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-60.2020.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL COUTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0000086-60.2020.8.08.0037

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARGAD
O
: SAMUEL COUTO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6494237. Contrarrazões apresentadas (Id. 6975408).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
com efeitos infringentes
(Id.
6494237
)
opostos pel
o
embargante/
recorr
ido
em face de
A
córdão
(Id.
6413180
)
que conheceu
do
recurso inominado interposto
pelo embargado/recorrente, condenando-o ao
pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, contudo, suspendida a exigibilidade pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

contradição
, vez que
o
A
córdão embargado teria sido
contraditório em deferir a assistência judiciária ao recorrente, conquanto este teria capacidade econômica de arcar com as despesas processuais, em que requer a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para afastar o deferimento do referido benefício.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o magistrado teria
s
ido

contraditório
,

tal tese não prospera, isso porque,
como cediço, o deferimento das benesses do
artigo 98, §3º, do CPC é realizada pelo Julgador em livre convencimento, com base nas provas e particularidades inerentes a cada demanda, de forma que possível cenário em que o recorrente possa aparentar
possuir condição
financeira
satisfatória, decorrente de alto salário, por exemplo, contudo, diversas as hipóteses de subtração deste valor, como despesas médicas, sustento de familiares, entre outros casos.
Não distante, insta consignar que tal avaliação é realizada de forma criteriosa, de forma a coibir que o recorrente capaz de suportar as condenações utilize da máquina pública, assim como proporcionar aos pobres na forma da lei, o acesso à justiça
. O que se observa, em verdade,é que
o
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)